Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO O QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, TAM Linhas Aéreas S/A, a pagar à requerente os valores gastos com despesas médicas e prorrogação de seguro viagem, a título de danos materiais, bem como o reembolso do valor da passagem aérea do voo de volta (Melbourne (AUS) – Brasília), além de compensação por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, narra a recorrente que, em conjunto com sua família, adquiriu passagens aéreas de voos operados pela empresa ré, do trecho internacional Brasília – Melbourne (AUS) – Brasília, para o período de 03/03/2020 (ida) e 29/03/2020 (volta). No entanto, o voo de retorno para o Brasil foi cancelado, remarcado e novamente cancelado por quatro vezes, fato este que a obrigou a prolongar sua estadia fora do país por mais dois meses além do planejado. Afirma que em razão dos cancelamentos, inscreveu-se em voo de repatriação promovido pela embaixada brasileira, que ocorreu em 07/06/2020, com destino a São Paulo, tendo ainda que custear passagem aérea para Brasília. Alega que ante a ausência de assistência material por parte da requerida, suportou inúmeras despesas extras com aluguel de imóvel, alimentação, prorrogação do seguro saúde, medicamentos. Ressalta que não formalizou contrato de aluguel do imóvel por se tratar de pequeno cômodo que abrigou a si e a sua família, e o pagamento foi realizado em espécie ao proprietário que, por circunstâncias locais, não emitiu recibo. Aduz que os gastos com alimentação foram pagos com o cartão de crédito de seu cônjuge. Argumenta que o valor de R$ 3.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se insuficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados à autora pela falha na prestação de serviços da recorrida. Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar a ré a ressarcir a autora os valores pagos a título de aluguel e despesas com alimentação, nas quantias respectivas de R$ 9.623,40 (nove mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e R$ 1.683,16 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), além do reembolso do valor pago pela passagem aérea no trecho São Paulo – Brasília, após o voo de repatriação, correspondente ao montante de R$ 275,37 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Requer, ainda, a majoração dos danos morais sofridos, porquanto o valor arbitrado pelo juízo de origem não é proporcional à extensão do dano.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no §2° do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40476026).
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14.034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
IV. Nos presentes autos, os reiterados cancelamentos do voo respectivo à passagem adquirida pela recorrente são fatos incontroversos, justificando a recorrida que os cancelamentos e remarcações ocorreram em razão dos desdobramentos da pandemia de COVID-19 (declarada em 11/03/2020 pela Organização Mundial da Saúde). Imperioso destacar que “o cancelamento de voo internacional, decorrente de adequações na malha aérea, no momento mais crítico da pandemia da Covid-19, caracteriza hipótese de caso fortuito, o que afasta o dever de indenizar. Após a adequação da malha aérea, novos cancelamentos realizados em relação aos mesmos consumidores não caracterizam caso fortuito, mas sim falha na prestação de serviços da companhia aérea. A inobservância do dever de apresentar informações adequadas sobre o motivo dos cancelamentos reforça a falha na prestação de serviços”. (Acórdão 1379889, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021).
V. A Lei 14.034/2020 estabelece que em caso de adiamento/cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou de força maior (pandemia), é dever do transportador “oferecer assistência material ao passageiro, bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas” (art. 256, § 4o). Assim, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, devidamente comprovados nos autos.
VI. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Dessa forma, no que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não cumpriu a contento com o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito por ela asseverado (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto os documentos acostados ao processo (ID’s 40475969, 40475970, 40475971 e 40475980) não se prestam a demonstrar efetivamente os gastos com aluguel e alimentação e não permitem estabelecer a natureza dos valores pagos. É indispensável que a parte comprove satisfatoriamente os danos materiais experimentados, visto que somente os prejuízos diretos e efetivos encontram suporte para o ressarcimento, o que não se verifica na presente demanda. Com relação ao pedido de ressarcimento do valor pago pela passagem aérea no trecho São Paulo – Brasília, após o voo de repatriação, entendo que tal montante já está inserido ao da passagem do voo de volta (Melbourne – Brasília), correspondente à quantia de R$ 3.886,37 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), cujo reembolso foi determinado em sentença.
VII. No tocante ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Nesse trilhar, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame. Portanto, impõe-se a confirmação da sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.